Tribunal: TCU
Processo: 009.180/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1471/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, no art. 47, caput , da Lei 8.443/1992, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, e converter os autos em Tomada de Contas Especial, restituindo-os à AudSaúde para realização das citações constantes do subitem 21.3 de sua instrução (peça 40, p. 6/7), além de enviar cópia da referida instrução aos responsáveis, a fim de subsidiar suas alegações de defesa, e apensar a presente representação à Tomada de Contas Especial que vier a ser instaurada, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.180/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Entidade: Município de Araruna/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Francisco de Assis Silva Caldas Júnior (5900/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Araruna/PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.